Tribunal: TJDFT
Processo: 0722408-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722408-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIGIA PIRES FARAJ EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID29864077) opostos por LIGIA PIRES FARAJ (Agravante) em face da decisão monocrática desta Relatoria, que não conheceu da impugnação apresentada pelo BRADESCO SAUDE S/A (Agravado) e julgou prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto pela prolação da sentença nos autos principais n. 0710535-80.2021.8.07.0020 (ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência). A decisão embargada assim determinou (ID 29583578, p. 5): Ante o exposto, em razão da ausência de cabimento para impugnar decisão monocrática e da sua utilização como substituto de recurso de apelação, NÃO CONHEÇO da impugnação à penhora da Agravada (ID 28264893, pags. 133/137), de acordo com os arts. 932, III, 994, I e III, 1.009, caput e 1.021, todos do CPC. Por fim, julgo PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto, vez que inócua sua análise diante do provimento extintivo, prolatado pela instância de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 29864077), a Embargante alega omissão na decisão monocrática desta Relatoria e aduz que: (i) trata-se de agravo de instrumento em que a Embargante visava à concessão de tutela de urgência, para determinar ao Embargado autorizar o custeio da artroscopia a ser realizada na Agravante; (ii) a tutela de urgência requerida pela Agravante foi deferida por esta Relatoria com imposição de multa pelo descumprimento da ordem judicial; (iii) o Agravado não cumpriu a determinação judicial, no prazo fixado, descumprimento que deu causa a cominação de multas no montante de R$ 24.000,00 (vinte quatro mil reais), conforme se verifica decisões de ID 27588697 e ID 27662217; (iv) sobreveio a sentença nos autos principais antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, em razão disso o Relator julgou prejudicado o recurso pela perda do objeto; e (v) a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento encontra com vício de omissão referentes às multas cominadas em desfavor do Agravado, “devendo fazer a ressalva quanto à sua exigibilidade, em que pese a perda do objeto do recurso”. Ao final, pede que: “sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos, culminando no saneamento da omissão apontada, para que seja ressalvada a exigibilidade da multa cominatória fixada em desfavor do Embargado nos presentes autos”. O Embargado em sua contrariedade aos embargos (ID 30926251) alega que: (i) “resta infundada a pretensão do embargante em reaver a suposta multa cominatória, uma vez que restou consignado nos autos “em razão da prolação da sentença extintiva, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de objeto, é medida que se impõe, pois o provimento singular deve ser impugnado, nesta fase recursal, em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC”; e (ii) “resta evidente que o embargante não aponta quaisquer vícios de omissão ou obscuridade, mas tão somente a reforma integral da r. decisão, a qual enfrentou todos os argumentos suscitados pela parte adversa.” Ao final, pugna-se pelo não provimento dos embargos de declaração. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.024, §2o, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de decidir monocraticamente os embargos de declaração opostos contra decisões proferidas por ele unipessoalmente. Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Em suas razões recursais (ID 29864077), a Embargante alega omissão na decisão monocrática desta Relatoria e aduz que: (i) trata-se de agravo de instrumento em que a Embargante visava à concessão de tutela de urgência, para determinar ao Embargado autorizar o custeio da artroscopia a ser realizada na Agravante; (ii) a tutela de urgência requerida pela Agravante foi deferida por esta Relatoria com imposição de multa pelo descumprimento da ordem judicial; (iii) o Agravado não cumpriu a determinação judicial, no prazo fixado, descumprimento que deu causa a cominação de multas no montante de R$ 24.000,00 (vinte quatro mil reais), conforme se verifica decisões de ID 27588697 e ID 27662217; (iv) sobreveio a sentença nos autos principais antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, em razão disso o Relator julgou prejudicado o recurso pela perda do objeto; e (v) a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento encontra com vício de omissão referentes às multas cominadas em desfavor do Agravado, “devendo fazer a ressalva quanto à sua exigibilidade, em que pese a perda do objeto do recurso”. Observa-se dos autos que a decisão de concessão da tutela de urgência neste agravo de instrumento (ID 27355377, p. 4), assim determinou: Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado pela agravante, para fins de determinar que o agravado autorize e custeie as despesas médicas relacionadas à artroscopia, para tratamento da patologia que acomete a Agravante, conforme a solicitação de cirurgia realizada pelo profissional médico, no prazo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (grifos nossos). Ante a informação do descumprimento pelo Agravado da ordem judicial acima, novamente, esta Relatoria proferiu a decisão de ID 27588697, com a seguinte determinação: A parte agravada foi devidamente cientificada da decisão que deferiu a tutela de urgência, bem como do despacho que a intimou para demonstrar o cumprimento da medida. Ante a injustificada inércia da parte agravante, aplico as astreintes fixadas na decisão de ID 27355377, tendo por base os dias 18/07/2021 à 23/07/2021, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Considerando que a multa diária anteriormente fixada se mostrou inefetiva, determino a sua majoração para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em caso de reiteração do descumprimento. Além disso, em caso de novo descumprimento: (i) proceder-se-á o sequestro do valor de R$ R$21.195,00 (vinte e um mil cento e noventa e cinco reais), para fins de pagamento do procedimento, com lastro no art. 139, IV, do CPC; (ii) penalizar-se-á a agravada por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o, do CPC. INTIME-SE, pela derradeira vez, a parte agravada para que de cumprimento à decisão de ID 27355377, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de serem aplicadas as medidas acima descritas. Atribuo à decisão força de mandado. Cumpra-se por meio de oficial de justiça. (grifos no original). Em decorrência da recalcitrância do Embargado/Agravado em cumprir da ordem judicial emanada desta Relatoria, foi proferida a decisão de sequestro de ativos financeiros da parte Agravada, com a seguinte determinação (ID 27662217): Considerando o novo descumprimento da decisão, determino o sequestro do valor de R$ 21.195,00 (vinte e um mil cento e noventa e cinco reais), para fins de pagamento do procedimento cirúrgico, com lastro no art. 139, IV, do CPC. O sequestro deve ser realizado via sistema SISBAJUD. Sendo frutífera a diligência (parcial ou totalmente), expeça-se alvará de levantamento de valores em nome da autora e/ou do seu advogado, se este possuir poderes especiais de representação para esta finalidade. Aplico, ainda, a multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), entre o período de 24/07/2021 a 27/07/2021, em razão do reiterado descumprimento. Deixo, por ora, de aplicar penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça. De igual maneira, não vislumbro a configuração do crime de desobediência, vez que o direito penal deve ser o último recurso, conforme preconiza o princípio da subsidiariedade. Desnecessária também a majoração das astreintes, visto que a medida excepcional de sequestro tem caráter satisfativo. Oficie-se o Juízo de origem, para que cumpra a ordem de sequestro acima determinada, via convênio SISBAJUD, tendo em vista as limitações do sistema da 2a instância. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Verifica-se que o Agravado deixou de cumprir a determinação judicial por duas ocasiões: (i) período de 18/07/2021 à 23/07/2021, quando a multa foi arbitrada diariamente em R$ 2.000,00 (dois mil reais) perfazendo a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais); e (ii) a multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), entre o período de 24/07/2021 a 27/07/2021, totaliza R$ 12.000,00 (doze mil reais). Esclarece-se que a parte Agravada/Embargada não se insurgiu contra as decisões que cominaram as referidas multas. À vista dessas constatações, a decisão embargada deve ser clarificada para fazer constar que as astreintes cominadas em desfavor do Agravado por este Relator não foram impugnadas por meio de agravo interno, assim, no bojo destes autos, encontram abarcadas pela preclusão. Para tanto, a Embargante, após o desfecho final do processo principal, deverá no tempo e modo próprios, utilizar da medida processual cabível para satisfação dessas penalidades aplicadas à parte Embargada. Por conseguinte, as multas cominadas ao Agravado neste agravo de instrumento perfazem o montante de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), contra as quais não houve insurgências do Recorrido por meio de interposição de agravo interno, por isso, foram alcançadas pelo fenômeno da preclusão. Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração da Agravante e DOU-LHE PROVIMENTO, para complementar a decisão de ID 29583578 e consignar que as multas cominadas em desfavor do Agravado/Embargado no montante de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) foram fixadas pelas decisões de ID 27588697 e ID 27662217, respectivamente, em datas anteriores a decisão que julgou prejudicado o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Portanto, essas astreintes são exigíveis, porque não foram impugnadas especificamente no tempo e modo próprios nestes autos e cominadas antes da decisão, ora clarificada. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022 16:32:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador